Tribunal: TJDFT
Processo: 0020761-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020761-90.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório alimentar no qual a credora MARIA ISABEL MOURA teve o seu pedido de complementação da preferência constitucional indeferido por este Juízo (ID 15185906). Em razão disso, a referida credora impetrou o Mandado de Segurança Cível no 0710691-65.2020.8.07.0000, tendo a segurança sido concedida, nos termos do acórdão no 1268762, da 2a Câmara Cível (ID 18981779). Contra o citado acórdão, o Distrito Federal interpôs o Recurso Extraordinário no 1301039, distribuído ao Min. Nunes Marques, em 16/12/2020, que ainda se encontra pendente de julgamento. Não obstante, o ente devedor pretende a suspensão do pagamento preferencial até que sobrevenha decisão final no seu recurso (ID 21209212). Intime-se a credora MARIA ISABEL MOURA, por publicação em nome do seu advogado, para se manifestar sobre o pedido de ID 21209212, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto